Tribunal: TJBA
Processo: 0500979-06.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500979-06.2019.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: SINDICATO DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE CAMACARI Advogado(s):ARISTIDES DA SILVA BATISTA, RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA, LAMARTINE BASTOS AROUCA, RUI MORAES CRUZ ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. FÉRIAS DE 45 DIAS. ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por sindicato representativo de professores municipais, na qual se postulou a incidência do acréscimo constitucional de 1/3 sobre a totalidade do período de férias dos servidores do magistério municipal, fixado em 45 dias pela Lei Municipal nº 873/2008. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando o pagamento das diferenças de valores do terço constitucional, observada a prescrição quinquenal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o adicional de 1/3 constitucional deve incidir sobre a totalidade do período de férias dos professores municipais, fixado em 45 dias pela Lei Municipal nº 873/2008, ou apenas sobre o período de 30 dias. III. Razões de decidir 3. A Lei Municipal nº 873/2008, que instituiu o Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos dos Servidores do Magistério Público do Município, estabeleceu expressamente o regime de férias de 45 dias anuais para os professores, distribuídos em duas etapas: 30 dias após o término do ano letivo e 15 dias após o término do primeiro semestre escolar. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1400787/CE, firmou tese em repercussão geral no sentido de que "o adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias". 5. O servidor que tem direito a 45 dias de férias, nos termos da legislação municipal, faz jus ao pagamento do adicional de 1/3 sobre a totalidade desse período, não sendo possível limitá-lo apenas aos 30 dias iniciais. 6. O argumento do Município de que os 15 dias adicionais representariam mero "recesso escolar" não encontra amparo na legislação municipal, que claramente denomina esse período como férias, sem qualquer distinção qualitativa. 7. De ofício, reformou-se parcialmente a sentença apenas quanto aos consectários legais, adequando-os aos temas 810 do STF e ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Adequação dos consectários legais, de ofício. Tese de julgamento: "1. O adicional de 1/3 constitucional deve incidir sobre a totalidade do período de férias dos servidores públicos, conforme previsto na legislação aplicável, não sendo possível limitá-lo apenas a uma fração do período total a que o servidor tem direito." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII, e 39, § 3º; Lei Municipal nº 873/2008, arts. 45 a 47; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1400787/CE, Repercussão Geral; TJ-BA, APL 05011305220198050271, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 15/09/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500979-06.2019.8.05.0039, em que figura como Apelante o Município de Camaçari e, como Apelado Sindicato dos Professores da Rede Pública Municipal de Camaçari, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, de ofício, adequar os consectários legais, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Brito Presidente/Relator